Tribunal: STF
Processo: ARE 1307583
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Trânsito. Dolo eventual. Pronúncia. Embriaguez e manobra temerária, com ultrapassagem em local proibido, causando uma morte e sete supostas tentativas. 'Novatio legis in mellius'. Lei 13.546/2017. Remessa à vara criminal ordinária. Desclassificação por conta de tanto a exordial do 'Parquet', como a r. decisão monocrática, disporem de maior compatibilidade lógica com os textos dos arts. 302, §3º e 303, §2º do CTB. Provimento parcial.”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. Sustenta que “a lei em questão, nº 13.546/2017, que introduziu o § 3º, no artigo 302, e o § 2º, no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, não é mais benéfica ao recorrente, pois prevê reprimenda maior do que aquela prevista anteriormente nas cabeças dos mencionados dispositivos”. 
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, vejam-se as seguintes passagens do parecer Ministerial, que acolho como razões de decidir:
    “[...]
    Repare que a controvérsia em torno da irretroatividade da lei penal foi toda apreciada pela instância ordinária com base, unicamente, na legislação infraconstitucional (fls. 464-465): 
    Para resolver o dilema, foi editada a Lei nº 13.546, de 19 de dezembro de 2017, que introduziu alterações nos artigos 302 e 303, da Lei nº 9.603/97, passando a prever formas qualificadas dos crimes de lesão corporal e homicídio culposos quando o agente esteja dirigindo veículo automotor sob a influência de álcool ou outras drogas. A intenção do legislador foi clara, de modo que a partir da entrada em vigor da alteração legislativa, patenteou-se que a conduta do agente que dirige veículo automotor sob a influência de álcool e vem a matar ou lesionar gravemente outrem é culposa, não maios havendo que cogitar de dolo eventual (...)”. 
    O paradigma serve para a situação presente. 
    Pelo exposto, encontra-se acertada a decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário. 
    [...]”.
    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator